Tribunal: TJMT
Processo: 1016780-83.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016780-83.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDVAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 621.178.071-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Edson Firmino (VÍTIMA), EDSON FIRMINO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1.
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JUIZ NATURAL - TRIBUNAL DO JÚRI – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 3.
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a Pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundada na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – palavra do informante presente no momento do fato –, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.

Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

2. Não se revelam manifestamente improcedentes a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se ela foi alvejada de surpresa, quando saia de dentro de sua residência, para verificar quem a chamava.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
Edvar Ferreira de Sousa
,
contra a decisão anexada sob Id. 102213988 – Pág. 47/53, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, IV, CP).

Em suas razões, requereu a
despronúncia
por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva e, vencido em tal tese, o
afastamento da qualificadora
(Id. 102214953).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 102214960).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na primeira instância,

manteve
a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 102214962).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 104333992), conforme sumário que segue transcrito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C - DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU, QUANDO NÃO, O DECOTE DA QUALIFICADORA – NÃO ACOLHIMENTO – A FASE DE ADMISSIBILIDADE FORMAL DA ACUSAÇÃO SE CONTENTA COM A PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E BASTAM INDÍCIOS DA AUTORIA, NO CASO, ALICERÇADOS PELA PALAVRA DOS INFORMANTES PRESENTES NO MOMENTO DO FATO CRIMINOSO. EVENTUAL DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA DOS FATOS, DEVE SER DIRIMIDA PERANTE O JÚRI POPULAR - SOMENTE CABE AO JUIZ SUMARIAMENTE DECOTAR UMA QUALIFICADORA QUANDO CONCLUIR, DE PRONTO, SER ELA ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE OU INEGAVELMENTE ABSURDA, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021